Tribunal: TJDFT
Processo: 0706425-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECORRENTE. ADVOGADO DA PARTE. INSURGÊNCIA DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. IRRISÓRIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
1. O advogado não tem legitimidade ativa para interpor recurso, em nome próprio, a fim de pleitear direito da parte representada por ele em Juízo, ainda que tenha reflexos na sucumbência. Precedentes do STJ.
2. Nos termos do Tema no 1.076/STJ, o critério da equidade previsto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil possui incidência subsidiária, devendo ser utilizado somente quando, havendo ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou o valor da causa.
3. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida.